Tribunal: STF
Processo: Rcl 63053
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Violação ao entendimento firmado na ADPF 324. 6. Reclamação julgada para acolher o pedido principal, afastando, desde logo, o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e, consequentemente, julgando improcedente a reclamação trabalhista. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.